Tribunal: TJDFT
Processo: 0753300-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753300-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VALDEBERTO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDOS: DINOSSAURUS LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI - ME, NELSON DE LEMOS PIMENTEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. Art. 833 CPC. EXCEÇÕES. ART. 833 §2o CPC. PAGAMENTO DE VERBA ALIMENTÍCIA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO SUPERIOR À 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA. 1 – Cuida-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a penhora de percentual da remuneração líquida do executado. 2 – O Agravante/Executante afirma que o agravado/executado é funcionário público, percebendo remuneração média de R$ 13.500,00, podendo arcar com até 30% da sua remuneração sendo penhorada para adimplir a dívida. 3 – O artigo 833, inciso IV do CPC, arrola as hipóteses de impenhorabilidade, estando presente, os vencimentos, remunerações e proventos de aposentadoria. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução. Porém, há exceções à esta regra, sendo elas: (i) para o pagamento de prestação alimentícia; e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos moldes do art. 833 §2o. Verifica-se que não é o caso dos autos. 4 – Recurso conhecido e não provido, por maioria. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso VI, do CPC, defendendo a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação do crédito perseguido, desde que não lhe acarrete prejuízos à sua sobrevivência e à de sua família. Pugna, assim, pelo deferimento da penhora do valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário do recorrido NELSON DE LEMOS PIMENTEL. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso VI, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030